Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704386-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME RECORRIDO: RAPHAELLO ANTONIO GIACOMO TRENTO FIOR DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que extinguiu o processo em razão da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. Em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem indeferiu o pedido de determinação para que a Secretaria de Educação do Distrito Federal publicasse o nome do exequente como concluinte do ensino médio e determinou que o requerente se manifestasse acerca da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Não foram apresentadas contrarrazões. Preparo regular (ID 75457264). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, verifico que o recorrente não possui advogado regularmente constituído nos autos, uma vez que o recurso foi interposto por patrono constituído por terceiro estranho à lide (ID 75457261 - e não pelo representante legal da empresa). Foi determinada a intimação do recorrente para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 77102728), cujo o prazo transcorreu in albis (ID 77648672), evidenciando a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do recurso interposto. Ademais, observo que em sede de embargos de declaração o Juízo de origem reconsiderou a determinação de arquivamento dos autos (que tem natureza de sentença/decisão terminativa) e determinou o prosseguimento da ação, cuja decisão não pode ser desafiada por meio de recurso inominado, sendo o agravo de instrumento o recurso eventualmente cabível. Além disso, o pedido formulado em sede recursal refere-se à manutenção da decisão agravada para fins de indeferimento do pedido formulado para que a Secretaria de Educação do Distrito Federal cumpra a obrigação de fazer imposta e para que o recorrido observe as determinações judiciais quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que traduz a completa ausência de interesse recursal, uma vez que a finalidade nada mais é do que a manutenção da decisão já proferida e vigente nos autos. Diante desse cenário, considerando: 1) a ausência de representação processual válida (requisito indispensável à interposição e à regular tramitação do recurso); 2) a inadequação da via eleita e; 3) a ausência de interesse recursal, deixo de conhecer o recurso inominado. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora